Tribunal: TJDFT
Processo: 0707853-16.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CLÁUSULA RESCISÓRIA. INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito formulado na inicial, para condenar a requerida a restituir à autora a quantia de R$ 2.724,84 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo INPC até 31/08/2024 e pelo IPCA a partir de 01/09/2024, desde o desembolso (14/12/2024), e acrescida de juros de mora fixados pela taxa legal (Lei no 14.905/2024), a contar da citação (16/05/2025).
2. Em breve súmula, a parte ré alega que a autora entabulou contrato de prestação de serviços educacionais, com a disponibilização de todo material de forma on-line, tendo oportunidade de baixar todo conteúdo. Assevera que, diante da disponibilização do conteúdo, requer a revisão da sentença, para que seja aplicada multa de 10% sobre o valor do contrato em desfavor da autora. Subsidiariamente, requer o abatimento da condenação sobre o valor da matrícula e acesso ao conteúdo on-line no total de R$ 370,00.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais devidamente recolhidos (ID78017883). Apesar de devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois há a figura do fornecedor de produtos (recorrente) e a figura da consumidora equiparada, prevista no art. 17 do CDC (recorrida).
5. Encontra-se incontroverso nos autos – porque narrado pelo recorrente e confirmado ou não negado pela recorrida (art. 341 do CPC) – o fato relevante para a solução da questão subjacente, qual seja, há contrato entre as partes (ID78013056), assinado pela recorrida em 14/12/2024; o comprovante de pagamento em favor da recorrente na mesma data (ID78013057) e o pedido de cancelamento do curso (ID78013058).
6. Registre-se que a cláusula 3.5 – DO CANCELAMENTO prevê que: “O pedido de cancelamento por parte do Contratante acarretará em uma multa de 10% sobre o valor investimento do material e do suporte pedagógico ou mensalidade. A desistência só terá validade com a entrega de uma declaração assinada pelo contratante, e suas parcelas do material e do suporte pedagógico ou mensalidades em dia. O pedido de cancelamento somente será considerado válido, após preenchimento e assinatura pelo próprio responsável do contrato, de formulário próprio, disponível na secretaria do INSTITUTO PREPARATÓRIO BRAVUS ́S ficando ciente o contratante que no ato da desistência, caso haja alguma dívida anterior, a mesma deverá ser quitada com suas respectivas atualizações”. Compulsando os autos, verifica-se que a sentença de origem condenou a recorrente ao pagamento desta multa contratual, com a devolução do valor pago, abatendo o percentual de 10%, restando prejudicado o pedido recursal neste ponto.
7. No que diz respeito ao pedido de retenção da taxa do valor da matrícula, e acesso ao conteúdo on-line no total de R$370,00, o princípio do pacta sunt servanda, que rege o contrato entre as partes, visa preservar a autonomia da vontade dos contratantes e assegurar a liberdade de contratar. O princípio dá a segurança jurídica necessária para que os contratos sejam confiáveis, além de garantir aos contratantes o cumprimento integral das cláusulas estabelecidas, desde que a prestação prevista seja devidamente adimplida (possibilitando a exigência da contraprestação imposta). Fato é que os contratos existem para serem cumpridos. Se um contrato for celebrado com observância a todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem preceitos legais imperativos. Destaque-se que a vontade das partes é o fundamento da força obrigatória dos contratos. Uma vez manifestada esta vontade, as partes ficam ligadas por um vínculo, de onde nascem obrigações e direitos para cada um dos participantes, força obrigatória esta, reconhecida pelo direito e tutelada judicialmente.
8. No caso em tela, houve omissão do dever de informação, em razão de não haver previsão no contrato de retenção integral da taxa do valor da matrícula e acesso ao conteúdo on-line, além da multa contratual, nem foi informado à recorrida o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela ré com o Ministério Público (ID 78017885), razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação a honorários, pela ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.